Tribunal: TJDFT
Processo: 0756092-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÉBITO BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VALIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. PRESERVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO E DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para limitar a trinta por cento do salário percebido, os débitos provenientes de empréstimos contratados, além de compensar a autora pelos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31213866). Contrarrazões apresentadas (ID 31213874).
III.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que chegam ao Judiciário suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Balizando-se nessas diretrizes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias (AgRg no AREsp 45.082/AP; REsp 1734732/RS; REsp 1584501/SP).
V. Considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor, motivo pelo qual, a fim de não desarticular financeiramente a parte e, ainda, viabilizar o pagamento da dívida, tem-se por razoável que a soma dos descontos se limite a 30% (trinta por cento) dos vencimentos.
VI. Dano moral. Não se há de falar em indenização por dano moral, em virtude do fato de que o consumidor contribuiu para o resultado, ao contratar o empréstimo em face do qual não tinha condições de arcar, bem como em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira, formalmente pactuados. Como consequência, determino a devolução dos descontos eventualmente efetuados, que extrapolem o limite de trinta por cento, a contar da intimação da concessão da tutela de urgência.
VII. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a indenização por danos morais, mantida a sentença em seus demais termos. Custas devidamente recolhidas e sem condenação honorários, face ao provimento parcial do recurso, art. 55 da Lei 9.099/95. A ementa servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).